Tribunal: TJDFT
Processo: 0731657-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731657-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PORTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o agravante (FELIPE PORTO) para que se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Isso porque, consoante destacado nos despacho de ID no 37182539, complementado com o de ID no 42767413, o il. Desembargador ESDRAS NEVES ALMEIDA, no julgamento do conexo AGI no 0739872-77.2021.8.07.0000, declarou, de ofício, a nulidade da arrematação do bem, objeto do mérito recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator